Tribunal: TJES
Processo: 5001387-98.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Creditamento
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001387-98.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001387-98.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO
CONSUMIDOR

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRENTE/

RECORRIDO : LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB ES12288-A

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pela empresa LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA no curso da Execução Fiscal movida pelo Procon Estadual para a cobrança de multas aplicadas em seu desfavor.

Nas razões recursais, o órgão consumerista requereu a juntada do procedimento administrativo que culminou com a CDA nº 00287/2014, para afastar a acolhida nulidade do título executivo expressa na r. sentença. Afirmou, pois, que o procedimento não teria sido juntado anteriormente
“por motivos alheios à vontade do Apelante.”
Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma da r. sentença quanto ao capítulo.

A empresa Embargante, ora Apelante, sustentou, em síntese: (i) a inexistência de atos infracionais passíveis de penalização em relação aos títulos executivos mantidos pelo juízo de origem (CDAs nº 03492/2013, 00904/2014, 00047/2015); (ii) a excludente de reponsabilidade pelo mau uso do produto pelo consumidor, ausência de demonstração da reincidência e desproporcionalidade da multa imposta na CDA 47/2014 ; (iii) a ausência de demonstração da reincidência e a desproporcionalidade das multas expressas nas CDA’s 904/2014 a 3492/2013; (iv) a provisoriedade dos honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial da execução e o caráter autônomo dos Embargos à Execução; (v) a necessidade de inclusão do valor expresso na CDA 2351/2012 para o cômputo dos honorários, uma vez que o reconhecimento da prescrição não se deu de ofício. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma da r. sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Petição ID 1923205, afirmando a oposição ao julgamento virtual e requerendo a realização de sessão telepresencial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 14 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001387-98.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO
CONSUMIDOR

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRENTE/

RECORRIDO : LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB ES12288-A

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos contra a Execução Fiscal movida pelo PROCON Estadual em face da empresa, com base em CDA’s decorrentes de multas aplicadas pelo órgão consumerista.

Senão vejamos as questões em separado.

1. OPOSIÇÃO A JULGAMENTO VIRTUAL.

Na petição ID 1923205, a empresa Apelante manifestou expressa oposição à realização de julgamento virtual, requerendo a sessão telepresencial.

De todo modo, este e. Tribunal de Justiça publicou o Ato Normativo nº 031/2022, em que previu a retomada das sessões presenciais, a saber:

Art. 2º. As sessões de julgamentos no Tribunal de Justiça
voltarão a ser realizadas na modalidade
presencial
.

Parágrafo Único. As audiências, tanto no primeiro como no segundo grau de jurisdição, voltarão a ser realizadas na modalidade presencial, podendo, conforme o caso, ser realizadas por videoconferência.

Logo, prejudicada a pretensão da Recorrente.

2. APELAÇÃO CÍVEL DO PROCON ESTADUAL.

Nas razões recursais, o órgão consumerista requereu a juntada do procedimento administrativo que culminou com a CDA nº 00287/2014, para afastar a acolhida nulidade do título executivo expressa na r. sentença. Afirmou, pois, que o procedimento não teria sido juntado anteriormente
“por motivos alheios à vontade do Apelante.”

Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma da r. sentença quanto ao capítulo.

Todavia, a pretensão não merece prosperar.

De acordo com o entendimento do C. STJ, é inadmissível a juntada extemporânea de documento antigo sem a efetiva demonstração do motivo pelo qual foi impossibilitada a apresentação do mesmo, eis que inviável a juntada de prova documental fora das hipóteses do art. 435, do CPC. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUNTADA POSTERIOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 435 DO CPC/2015. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA.

1. Ao dirimir a controvérsia acerca da juntada de documentos novos, o Tribunal a quo consignou (fls. 302-303, e-STJ): "Ora, compulsando os presentes autos, verifico que diferentemente do que consta na Certidão de Dívida Ativa (fls. 03) e do que alega a executada Lix Incorporações, a decisão administrativa final no presente caso, que representa o termo inicial do prazo prescricional, não ocorreu em 16.09.2003. Ressalto que tal conclusão é retirada da documentação referente administrativo 051-SAP/GS/2002 (GDOC procedimento ao 27699-277454/2006) ? (fls. 172/241) que, muito embora tenha sido juntado aos autos pela ora apelante em suas razões recursais (consideradas intempestivas), deve ser levada em consideração para o deslinde da controvérsia trazida aos presentes autos, pois os autos do procedimento administrativo em questão e suas respectivas decisões são documentos de conhecimento de ambas as partes e que não podem ser ignorados na solução da presente lide, principalmente pelo fato de influenciarem diretamente na verificação do termo inicial do prazo prescricional no caso em tela".

2. Extrai-se do acórdão recorrido que a Exceção de Pré-executividade foi julgada procedente a fim de reconhecer a prescrição do crédito cobrado no âmbito de Execução Fiscal. Ao interpor o recurso de Apelação, a Fazenda do Estado de São Paulo, ora agravante, manejou o apelo fora do prazo legal. Todavia, em reexame necessário, o Tribunal de origem decidiu, com base em documentos juntadas pela agravante por ocasião do recurso intempestivo (processo administrativo), dar provimento ao reexame necessário para afastar a prescrição.

3. A comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado pelo autor, tanto no Código de Processo Civil de 1973 (art. 333, I) como no atual CPC (art. 373, I), é ônus a este atribuído.

4.
Logo, mesmo reconhecendo que a jurisprudência do STJ preconiza que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, de modo que não há necessidade da juntada do processo administrativo para o ajuizamento da Execução Fiscal,
não se admite a juntada de prova documental fora das hipóteses previstas no art, 435 do CPC/2015.

5.
A regra do art. 435 do CPC/2015 autoriza a juntada posterior de documentos novos, não sendo esta a situação dos autos, uma vez que não pode ser considerado novo o processo administrativo que constituiu o valor executado
. Ademais, a juntada desse documento se deu com a interposição de recurso intempestivo
.

6.
É verdade que o art. 435, parágrafo único, do CPC prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
".

7. Dessa forma, versando a situação fática sobre a hipótese do parágrafo único do art. 435, entendo que a exegese conferida pelo Tribunal a quo encontra-se equivocada, devendo ser acolhida a pretensão recursal para reformá-la para não admitir a juntada extemporânea do processo administrativo 051-SAP/GS/2002, que serviu de esteio para afastar o reconhecimento da prescrição.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.765.696/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE EMENTAS. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que o recorrente demonstre, de forma expressa e clara, como foi contrariada a lei federal à qual foi atribuída interpretação divergente, bem como que comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts.

255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus dos quais a parte não se desincumbiu. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.

2.1. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF.

2.2.
Ademais, a parte deve instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos que entende aptos à comprovação de suas alegações, conforme a dicção do art. 434 do CPC/2015.
Tal regra encontra exceção quando, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos (assim considerados aqueles decorrentes de fatos supervenientes aos articulados ou os destinados a contrapor prova posteriormente produzida nos autos), nos termos do art. 435 do CPC/2015, o que não ficou caracterizado
. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.781.313/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS O AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado,
somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397),
o que não ocorreu conforme relatado pelo Tribunal a quo. Precedentes.
2. (
omissis) 3
. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 796.005/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397).
2. Contudo, os documentos apresentados com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto, conforme assentado perante as instâncias ordinárias, a alimentanda já tinha pleno conhecimento de sua existência no momento da propositura da ação revisional de alimentos, não lançando mão deles oportunamente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1247724/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 25/11/2015)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUNTADA POSTERIOR DE CONTRATO SOCIAL DAS EMPRESAS. NÃO-ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 397 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste a apontada violação do art. 535 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem decidiu de modo integral a controvérsia, tendo-se manifestado acerca de todas as questões relevantes, apresentando suficientemente os motivos de seu convencimento. 2
. Conforme se observa no art. 396 do CPC, a parte autora deverá apresentar juntamente com a petição inicial a prova documental necessária à demonstração do direito vindicado. Tal regra é excepcionada pelo art. 397 do mesmo código, que disciplina ser "lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". Excepciona-se, portanto, da regra contida no citado art. 396 nos casos em que se pretende a juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos supervenientes.
3. A documentação que se pretende juntar no caso em análise não se enquadra na permissão contida no referido dispositivo. Trata-se de contratos sociais já existentes no momento da propositura da ação, visando comprovar situação já consolidada à época (atividade exercida pelas empresas), e que não deixaram de ser apresentados por motivo de força maior. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 861.255/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 06/11/2008)

No caso em apreço, muito embora o juízo de origem tenha determinado a juntada dos documentos no curso da instrução processual, o instituto Apelante somente acostou aos autos os referidos documentos junto à Apelação Cível.

A parte não comprovou a impossibilidade de apresentação anterior dos documentos, que
não são novos
, o que impede o conhecimento dos mesmos nos termos expressos nas razões recursais e mantém hígida a declaração de nulidade da CDA originada a partir do mesmo, conforme r. sentença objurgada.

Diante disso,
ACOLHO a preliminar,
para desconsiderar os documentos que acompanham o recurso de apelação do Procon e, assim,
NEGO PROVIMENTO ao referido apelo.

É como voto.

2. APELAÇÃO CÍVEL DA EMPRESA AUTUADA.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada às multas aplicadas pelo Procon Estadual à empresa ora Recorrente.

Emerge dos autos, que a Apelante opôs Embargos à Execução visando a anular os títulos executivos que embasam a Execução Fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo para a cobrança das multas administrativas expressas nas CDA’s .

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os Embargos, entretanto manteve as penalidades indicadas nas CDA’s nº 03492/2013 (R$ 82.692,08), 00904/2014 (R$ 70.175,96) e 00047/2015 (R$ 80.013,66), ID 1886578.

Afirmou, em resumo, a ausência de conduta infracional da empresa e, subsidiariamente, a requereu a redução da multa, por reputá-la manifestamente desarrazoada.

Pois bem.

É cediço que o Procon é órgão administrativo que atua na defesa dos direitos dos consumidores, exercendo poder de polícia em relação às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No exercício de sua atividade, o Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental.

3.
O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ
.

4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" (REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)” (destaquei)

Nesse sentido, é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação municipal.

Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade, como se destaca do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

No caso concreto, as multas administrativas decorreram da apuração das seguintes práticas lesivas:

(i) CDA nº 03492/2013 (R$ 82.692,08): ADENILZA MARIA DURVAL MATTOS efetuou a compra de uma TV LCD LG 42 Full HD, no valor de
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
, que apresentou defeito no período de garantia, que, após, conserto continuou apresentando defeito, razão pela qual pleiteou o cancelamento da compra. A reclamação foi classificada como Fundamentada NÃO atendida, por deixar de trocar o produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor. Consta informação de que, após ingresso em juízo, a consumidora recebeu novo produto.

(ii) CDA nº 00904/2014 (R$ 70.175,96): Reclamação do consumidor LAMARQUE RAMOS DO NASCIMENTO considerada fundamentada e não atendida: compra de celular no valor de
R$ 294,00
(duzentos e noventa e quatro reais), que apresentou vício de qualidade no período da garantia. Enviado a assistência autorizada, sem retorno. Proposto acordo e não cumprido. Decisão: infração ao art. 18, §1º, I, II e III, da Lei nº 8.078/90 e art. 13, XXIV, do Decreto 2.181/97; disposta no Grupo II, do Anexo I, da Instrução de Serviço Procon/ES 019/2008, e considerada pelo §1º, do art. 2º, classificada a empresa como de grande porte, com receita estimada em R$ 20.000.000,00, e circunstância agravante prevista no art. 26, I, do Decreto 2.181/97.

(iii) CDA nº 00047/2015 (R$ 80.013,66): Reclamação do Sr. Dario Ramos considerada fundamentada e não atendida: compra de celular que apresentou mau funcionamento durante o período de garantia. A empresa não comprovou por meio de laudo técnico que o vicio apresentado no aparelho celular fosse decorrente de mau uso. Decisão – condenação por infração aos artigos 18, §1º, I, II, III da Lei 8.078/90 e art. 13, XXIV do Dec. 2.181/97.

De fato, muito embora a Recorrente tenha afirmado a ausência de práticas infracionais, não apresentou prova do alegado, prevalecendo as constatações expressas na apuração administrativa realizada no âmbito do órgão consumerista. Importante, apenas, salientar que, em relação à substituição do produto cujo defeito deu origem à CDA 3492/2013, não exime a responsabilização da empresa pelos transtornos, notadamente porque somente ocorreu após ajuizamento de demanda judicial, segundo afirmado pela própria Recorrente.

Entretanto, penso que o valor das referidas multas devem ser revistos.

A empresa Recorrente, sabidamente, é uma empresa de grande porte e com capacidade financeira de suportar uma vultosa condenação.

Não obstante, a manutenção do valor da multa no patamar fixado pelo Procon não encontra substrato de razoabilidade no caso concreto, em que a vantagem pecuniária auferida foi de pequena monta, assim considerados os valores dos produtos que originaram as respectivas reclamações e, ainda, a substituição, ainda que tardia, do produto reclamado pela Srª Adenilza Maria Durval Santos.

Assim, observa-se que a redução do valor das multas ao patamar de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) pelo Juízo
a quo
respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de uma única reclamação, de baixa gravidade, pois a vantagem auferida teria sido de pequena monta ou substituída).

Além disso, atende ao caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

E muito embora não desconheça o poderio econômico da Apelada, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica da Apelada foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do ente público, vislumbro que a redução das multas ao montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
cada uma é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

N
o tocante aos ônus sucumbenciais, o Magistrado
a quo
condenou “
o embargante e embargado nos honorários advocatícios, que arbitro no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, nos termos do do artigo 86, §1º do CPC
.
Registra-se que em relação ao proveito econômico do embargante deverá ser levando em consideração as CDA ́s 00287/2014 e 0251/2012 e do embargado as CDA ́s 03492/2013, 00904/2014 e 00047/2015.”

Entretanto, considerando o resultado do presente julgamento, a distribuição há que ser revista.

A Execução Fiscal foi ajuizada para a cobrança de débito no valor total de R$ 561.449,62 (quinhentos e sessenta e um mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), relativamente a 9 (nove) CDA’s.

Na r. sentença, o juízo de origem apurou que 3 (três) delas foram canceladas pela SEFAZ antes da oposição dos Embargos à Execução (CDA’s 02108/2013, 01610/2013 e 05096/2013) .

Além disso, o juízo
a quo
declarou a prescrição de uma delas (CDA 02351/2012) e a nulidade de outras duas pela ausência de apresentação do procedimento administrativo (CDA nº 0287/2014 e CDA 01612/2013).

Quanto às outras 3 (três) restantes, o presente pronunciamento acolhe a pretensão subsidiária de redução do valor das multas.

Pelo exposto, é possível aferir ser o caso de
sucumbência recíproca
, considerando que ambas as partes foram, em parte, vencidas e vencedoras, nos termos do art. 86, do CPC.

Assim, reconheço a sucumbência recíproca, para condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios no
percentual mínimo
sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma, pelo escalonamento do art. 85, §3º, do CPC, na proporção equivalente a
10% (dez por cento) em favor da Fazenda Pública
e
90% (noventa por cento) em favor da empresa
.

Importante registrar
a isenção da Fazenda Pública
em relação às custas processuais, , à exceção daquelas eventualmente já adiantadas pelo Recorrido, conforme art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80, mantendo coerência com pronunciamentos anteriores sobre a matéria.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da empresa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001387-98.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO
CONSUMIDOR

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRENTE/

RECORRIDO : LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB ES12288-A

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MULTAS APLICADAS PELO PROCON ESTADUAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. É inadmissível a juntada extemporânea de documento antigo sem a efetiva demonstração do motivo pelo qual foi impossibilitada a apresentação do mesmo, eis que inviável a juntada de prova documental fora das hipóteses do art. 435, do CPC. Precedentes do STJ.

2. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ.

3. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação municipal. Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ.

4. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso do PROCON e, por igual votação, dar provimento parcial ao apelo da empresa.